Tribunal: TJSP
Processo: 2105499-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IPTU – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Recurso interposto pelo autor.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IPTU – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Recurso interposto pelo autor.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Sem que sejam vislumbrados tais pressupostos, inviável a antecipação – Inexistência, a princípio, de provas para afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Necessidade de dilação probatória – Inexistência de probabilidade do direito – Precedente desse E. Tribunal de Justiça – Ademais, a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito requer depósito integral e em dinheiro do montante, nos termos do artigo 151, II do Código Tributário Nacional.
No caso, não se vislumbra, a princípio, a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência – Ausência de provas suficientes que autorizem reconhecer a procedência das alegações no que tange à duplicidade no lançamento do IPTU – Não demonstrada a necessidade de suspensão das exigibilidade da cobrança do IPTU, que, como ato administrativo que é, goza de presunção de legalidade e veracidade, só podendo ser confrontado por via de dilação probatória – Ademais, não houve depósito integral – Suspensão da exigibilidade que não deve ser concedida – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Ausência dos requisitos legais necessários que autorizem a concessão da tutela antecipada.
Decisão mantida – Recurso desprovido.